Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700990-55.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCIMAR DE SOUZA PEQUENO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 52461194, admitiu o recurso extraordinário manejado por FRANCIMAR DE SOUZA PEQUENO. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 54644471 – p. 10/15), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, considerando a pendência de julgamento de novos embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma (RE 1.338.750 – Tema 1.177), tendo em vista que, “verifica-se a oposição de novos embargos declaratórios pelo Distrito Federal, ainda pendentes de julgamento, nos quais se pretende esclarecimentos especificamente quanto a situação dos militares daquele ente federativo. Assim, o exame dos mencionados embargos de declaração poderá refletir no deslinde deste feito, sendo, portanto, intensamente recomendado o sobrestamento do presente processo, na origem, até a apreciação do embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos autos do RE no 1.338.750/SC (Tema no 1.177)”. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014